Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-28.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10389 - Revogação
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002085-28.2018.8.14.0077

APELANTE: DELVAN MONTEIRO RIBEIRO

APELADO: GERFFSON FREITAS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O magistrado de origem, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para que o autor, ora apelante emendasse a inicial e recolhesse as custas, sob pena cancelamento da distribuição.

2. Embora tenha emendado a inicial e alterado o valor da causa, o recorrente não recolheu as custas judiciais, ao contrário, formulou pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade sem apresentar qualquer comprovação ou justificativa que garantisse seu suposto direito.

3. Não houve interposição de agravo de instrumento quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

4. Após o decurso de prazo para recolhimento de custas ou interposição de recurso, sobreveio sentença extintiva determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

5. O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado (agravo de instrumento), no momento correto e não em sede de apelação, não podendo ser conhecida posteriormente em razão da preclusão. Inteligência dos arts. 101, 505, 507 e 1.009 do CPC

6. Apelação conhecida e não provida
, para manter a sentença na íntegra em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0002085-28.2018.8.14.0077) interposta por DELVAN MONTEIRO RIBEIRO-ME, devidamente representada por DELVAN MONTEIRO RIBEIRO contra GERFFSON FREITAS DIAS, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Anajás/PA, nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado pelo apelante.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...) Outrossim, considerando que a causa é patrocinada por importante escritório de advogados associados e a parte Impetrante é pessoa jurídica do ramo da construção civil e de serviços em geral, alegando ser "licitante sério, reconhecido por seus trabalhos na área objeto do certame licitatório, ou seja, obras e serviços de engenharia", depreende-se, portanto, que o mesmo desenvolve obras regulares para o Poder Público e tem experiência em engenharia hospitalar, especialidade incomum na região.
Em face do exposto, considerando o indeferimento da assistência judiciária gratuita (f1.16) e a incapacidade de o Impetrante em comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 290 do CPC/15, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e EXTINGO o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso X do CPC/15. Com o trânsito em gado
, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e as baixas devidas. Expedientes necessários. Cumpra-se. Anajás (PA), 21 de junho de 2018. (grifo nosso). (...)

Em razões recursais (Id 1617548 - Pág. 1/6), o apelante aduz que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e que a decisão do juízo de primeiro grau se embasou na assistência de advogado particular, não devendo ser este o parâmetro para o indeferimento do pedido.

Alega ainda ser microempresa e que o entendimento jurisprudencial lhe garantiria a possibilidade de concessão da gratuidade pretendida.

Por fim, requer seja o recurso reconhecido e provido para reforma da sentença e, na forma do art. 1.013, §3, I, do CPC, seja julgado procedente os pedidos formulados na exordial.

Apresentadas contrarrazões (Id 1617550 - Pág. 2/7) refutando as teses do apelo e pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, bem como pela fixação de honorários nos termos do art. 85, §§ 11 do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do CPC/15, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se acertada a sentença que extinguiu o processo sem resolução pela ausência do pagamento de custas após indeferimento do benefício da Justiça Gratuita.

No caso dos autos, o magistrado a quo, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a correção do valor da causa, bem como o recolhimento das custas processuais cabíveis, sob pena cancelamento da distribuição.

No prazo avençado, em 04.06.2018, a apelante atendeu o pedido emendando a inicial (Id 1617546 - Pág. 5), alterando o valor da causa. No entanto, não recolheu as custas judiciais, ao contrário, formulou pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade sem apresentar qualquer comprovação ou justificativa que garantisse seu suposto direito.

Em 21.06.2018, sem notícias do recolhimento de custas ou interposição do recurso cabível, o juízo de piso decidiu pela extinção do feito, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Constata-se que o indeferimento do pedido de justiça gratuita, na origem, se deu por decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento e não recurso de apelação, operando-se, pois, a preclusão sobre o tema, uma vez que ao juiz é vedada a reapreciação de questão já decidida.

Assim se depreende dos arts. 101, caput, 505, caput, e do CPC. Verbis:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A apelação só seria cabível caso a decisão de indeferimento de gratuidade não comportasse agravo de instrumento, sendo suscitada em preliminar de apelação. Assim, a matéria é tratada pelo CPC/2015, em seu art. 1.009, § 1º:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

A sentença atacada determinou a extinção da ação por inexistência do recolhimento de custas iniciais. Desse modo, havendo decisão que indeferiu a assistência judiciária e determinou o pagamento das custas iniciais, é dever da parte interpor o recurso adequado, sob pena de preclusão da matéria, não sendo cabível a reiteração do pedido em sede de apelação.

Neste sentido, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
Indeferimento do pedido de justiça gratuita por decisão interlocutória não recorrida – Impossibilidade de se reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da preclusão – Ausência de recolhimento das custas – Extinção do processo, sem resolução de mérito – Sentença mantida
– Negado provimento. (TJ-SP 10312899020168260577 SP 1031289-90.2016.8.26.0577, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/06/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM
. Na hipótese vertente, verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo a quo, sendo concedido à Reclamante prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inobservância do comando judicial. Destarte, no presente caso, não assiste razão à Autora, sendo a extinção do processo medida que se impõe. Dessa decisão, foi intimada a Suplicante, na pessoa de seu patrono. Inconformada com o indeferimento, protocoliza petição requerendo reconsideração. Entretanto, utilizou-se a Requerente de via inadequada para expressar seu inconformismo, sobrevindo a preclusão. Nesse sentido, reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte.
Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. Nas razões de apelação, a autora/apelante adentra na questão de sua hipossuficiência, contudo, sequer menciona o não cumprimento da referida determinação judicial. RECURSO DESPROVIDO.
(T J-RJ - APL: 00156602720178190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/12/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/12/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE NÃO FOI IMPUGNADA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 07013391320168020049 AL 0701339-13.2016.8.02.0049, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 21/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO TEMPORAL . Se em primeiro grau indeferiu-se pedido de gratuidade da justiça, e em face desta decisão não foi interposto qualquer recurso, transitando livremente em julgado, operou-se a preclusão da faculdade de discutir a questão
. (TJ-MG - AC: 10000180509739001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 29/11/2018) (grifo nosso)

PRECLUSÃO JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento da benesse pelo Juízo singular Ausência de recurso - Cancelamento da distribuição, com extinção do processo, sem resolução do mérito - Apelação renovando a postulação Descabimento - Indeferimento, ademais, que se revelou adequado, à vista da total ausência de prova da incapacidade financeira momentânea - Pleito de diferimento do recolhimento Inadmissibilidade
- Hipótese que não se enquadra nas exceções do rol do artigo 5º, da Lei 11.608/2003 Abertura de prazo para recolhimento do preparo que se revelaria inócua, ante o esvaziamento da pretensão recursal - Decisão mantida Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10058717520168260602 SP 1005871-75.2016.8.26.0602, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 18/12/2018, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2018) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
JUSTIÇA GRATUITA -INDEFERIMENTO - NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL -CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO Tendo em vista que o requerente não comprovou o pagamento das custas iniciais, nem tampouco interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operou-se a preclusão temporal, sendo defeso a rediscussão da matéria
. (TJ-MG - AC: 10325150036706001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 14/12/2018) (grifo nosso)

Desta forma, se o recorrente entendia que seu pleito de assistência judiciária deveria ser deferido, a via adequada para o inconformismo deveria ter sido o agravo de instrumento, em momento oportuno, contra a decisão que indeferiu o benefício, apontando as razões pelas quais a deliberação deveria ser reformada.

Não tendo sido ofertada manifestação quando deveria, não pode a recorrente, agora, em sede recursal requerer a reapreciação da matéria, valendo-se de via processual inadequada e extemporânea.

De outra banda, o apelante não conseguiu provar em momento algum do processo a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas, deixando de juntar qualquer documento pertinente nesse sentido.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do CPC/15, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, entretanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu que esta declaração não detém presunção absoluta, devendo o pedido vir acompanhado de documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência. Senão vejamos:

O PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) 2. Os agravantes na peça de recurso especial formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado na Lei 1.060/1950. 3 . Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016) 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos.5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 845.404/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).

Corroboram com este entendimento os seguintes julgados da Colenda Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à análise do binômio necessidade/possibilidade que norteia a prestação de alimentos. 2. A análise da concessão do benefício da assistência judiciária encontra óbice na Súmula 7/STJ. A declaração de miserabilidade que embasa o pedido tem presunção relativa, podendo ser elidida pelas provas constantes dos autos. 3. É inviável o exame de dissídio jurisprudencial quando se constata a incidência da Súmula 7/STJ, na medida em que falta identidade fática entre o paradigma apresentado e os fundamentos da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 467380 RS 2014/0016632-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA DE NOVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 3 . Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa. 4. Na hipótese, a reforma do julgado recorrido, quanto à não concessão de justiça gratuita, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula n.º 07/STJ. 5.Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PATROCÍNIO GRATUITO INCONDICIONAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. A assertiva genérica de violação do art. 535 do CPC/1973 compromete a fundamentação do recurso especial. Aplicação da Súmula 284/STF. 2. É possível o gozo da assistência judiciária gratuita mesmo ao jurisdicionado contratante de representação judicial com previsão de pagamento de honorários advocatícios ad exitum. 3. Essa solução é consentânea com o propósito da Lei n. 1.060/1950, pois garante ao cidadão de poucos recursos a escolha do causídico que, aceitando o risco de não auferir remuneração no caso de indeferimento do pedido, melhor represente seus interesses em juízo. 4. A exigência de declaração de patrocínio gratuito incondicional não encontra assento em qualquer dispositivo da Lei n. 1.060/1950, criando requisito não previsto, em afronta ao princípio da legalidade. 5. Precedentes das Terceira e Quarta Turmas do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, com determinação de retorno dos autos à origem para processamento da apelação. (REsp 1504432/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disto, a presunção de veracidade pode ser afastada, caso o Juízo se convença da existência de elementos que apontem a capacidade financeira do declarante, conforme Súmula nº 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 6: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos

autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROC. N°. 0804895-09.2020.8.14.0000 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVANTE: CELIO JORGE DA SILVA LIBERAL AGRAVADO: NSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico. II.A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚ

(TJPA. 3843027, 3843027, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-19).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte. V.V. JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO. Havendo comprovação da parte agravante de ser pobre no sentido legal, deverá a decisão ser reformada para lhe conceder a justiça gratuita.

(TJ-MG - AI: 10000191257070001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO – MANUTENÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ELIDIDA – RECEBIMENTO DE VULTUOSA QUANTIA EM DEMANDA INDENIZATÓRIA ALIADO À VIAGENS INTERNACIONAIS DEMONSTRADAS EM REDE SOCIAL QUE PERMITEM ARREDAR, PRIMA FACIE, A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR – INDÍCIOS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ENFRENTAR CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA – OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO – RENITÊNCIA DO AUTOR – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0018555-83.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 02.12.2019) (TJ-PR - AI: 00185558320198160000 PR 0018555-83.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 02/12/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019).

No caso em análise, o magistrado de 1º grau após conceder prazo para a comprovação da hipossuficiência, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da Justiça Gratuita. Em sua decisão, pontuou que o apelante é empresário do ramo da construção civil e de serviços gerais, reconhecido por seus trabalhos na área objeto do certame licitatório e que, portanto, desenvolve obras regulares para o Poder Público, com experiência em engenharia hospitalar, o que atestaria sua capacidade financeira.

Neste sentido, o apelante não poderia, em razão do próprio proveito econômico advindo da presente ação, autodeclarar-se pobre nos termos da lei.

Diante de tais circunstâncias, não há como acolher o pedido do apelante quanto ao deferimento da gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício.

Ademais, como dito alhures, a oportunidade para demonstrar o inconformismo quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça foi fulminada pelo instituto da preclusão e não pode ser apreciada pela via recursal da apelação.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença em análise, devendo ser confirmada em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que não foram arbitrados na origem.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 16 de maio 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021